Tribunal: TJPA
Processo: 0001188-51.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001188-51.2011.8.14.0301

APELANTE: MARIA IVETE DOS SANTOS PANTOJA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCORPORAÇÃO ADMINISTRATIVA. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO EXPRESSO. FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE ORÇAMENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta por Maria Ivete dos Santos Pantoja, determinando o pagamento de diferenças salariais retroativas relativas à gratificação de representação de 100% sobre a remuneração da autora, incorporada administrativamente em 2008, mas sem efeitos retroativos. A agravada requereu o pagamento dos valores referentes ao período de 2003 a 2007, sustentando que houve reconhecimento do direito na via administrativa e que a negativa se deu apenas por motivos orçamentários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento administrativo do direito à gratificação, mesmo sem deferimento expresso das parcelas retroativas, é suficiente para ensejar a condenação judicial ao pagamento dos valores retroativos; (ii) estabelecer se incide prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento administrativo do direito à gratificação de 100% sobre a remuneração da servidora, com base de cálculo corrigida a partir de 2008, configura manifestação inequívoca de aceitação do direito material, mesmo que o pagamento retroativo tenha sido negado por motivos exclusivamente orçamentários.

A negativa administrativa baseada na ausência de dotação orçamentária não afasta o reconhecimento jurídico do direito à verba pleiteada, sendo possível a sua exigência judicial quando demonstrado o não cumprimento voluntário da obrigação reconhecida.

A decisão administrativa apreciou expressamente o mérito do pedido formulado pela autora, não se tratando de omissão ou ausência de manifestação, mas de negativa fundada em limitações financeiras, o que não impede a atuação do Judiciário para assegurar o adimplemento da obrigação.

A decisão agravada delimitou corretamente o alcance temporal da condenação, restringindo o pagamento às parcelas não prescritas, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que fixa a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública.

A tese recursal do Estado do Pará de que não houve deferimento expresso das verbas retroativas não se sustenta diante da existência de ato administrativo que reconheceu o direito à gratificação e apenas indeferiu a retroatividade por insuficiência orçamentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento administrativo do direito à gratificação, ainda que sem deferimento expresso das parcelas retroativas, autoriza a exigibilidade judicial dos valores correspondentes, desde que a negativa administrativa tenha fundamento exclusivamente orçamentário.

A negativa administrativa por ausência de dotação orçamentária não descaracteriza o reconhecimento do direito material à verba pleiteada.

A prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 incide sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 1.021, § 4º, 5º e 77; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, relator da
APELAÇÃO CÍVEL n.º 0001188-51.2011.8.14.0301
, com o objetivo de obter a reforma da referida decisão, que deu provimento ao recurso de apelação de MARIA IVETE DOS SANTOS PANTOJA, determinando o pagamento de diferenças salariais retroativas relativas ao adicional de função comissionada.

Síntese dos fatos.

Alega o Estado do Pará que a decisão agravada acolheu o recurso de apelação da parte autora (Maria Ivete), determinando o pagamento retroativo de valores referentes ao adicional de 100% incorporado à sua remuneração, relativo ao exercício de cargo de Chefe de Divisão Financeira e Orçamentária;

Afirma que essa incorporação, embora reconhecida e efetivada administrativamente a partir de janeiro de 2008, não incluiu efeitos retroativos, pois houve expressa negativa de pagamento das diferenças de 2003 a 2007 por ausência de amparo legal;

Em suas palavras: “o pedido formulado administrativamente [...] foi regularmente apreciado e indeferido pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme despacho datado de 24 de junho de 2010 [...], com base na prevalência do interesse público sobre o particular, bem como na ausência de amparo legal para o deferimento da vantagem pela via administrativa”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal), de modo que somente pode realizar pagamentos de vantagens ou benefícios se houver expressa previsão legal;

O mero reconhecimento do direito à incorporação do adicional não implica automaticamente o reconhecimento das diferenças retroativas, as quais jamais foram deferidas, nem administrativa nem judicialmente;

Assevera que a decisão administrativa, portanto, não se omitiu, mas expressamente indeferiu a pretensão quanto à retroatividade dos valores;

“Não se pode presumir o deferimento de valores retroativos com base em interpretação extensiva ou analógica de decisões parciais”, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Sustenta ainda que:

O recurso é cabível nos termos do art. 1.021 do CPC, tendo sido interposto tempestivamente;

A decisão monocrática proferida pelo relator merece ser submetida ao crivo do órgão colegiado, em observância ao princípio da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa;

Reforça que, “acaso este recurso venha a ser improvido”, recorrerá às instâncias superiores (STF e STJ), o que exige decisão colegiada.

Por fim, requer que:

Seja o presente agravo interno conhecido e provido, a fim de reformar a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de Maria Ivete dos Santos Pantoja;

Seja reconhecida a inexistência de direito ao pagamento das diferenças salariais retroativas ao período de 2003 a 2007, por ausência de deferimento administrativo ou judicial;

Subsidiariamente, seja reconhecida a prescrição quinquenal, limitando-se eventual condenação ao período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, conforme o entendimento consolidado do STJ (Súmula 85), que restringe os efeitos financeiros aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em sede de
contrarrazões
ao Recurso de Agravo Interno o Sra. MARIA IVETE DOS SANTOS PANTOJA alegou que a decisão monocrática agravada (ID 25203350) foi clara, fundamentada e enfrentou todas as questões levantadas, inclusive a alegação de prescrição, não havendo omissão, obscuridade ou contradição que justificasse sua modificação;

Aduz que a Administração Pública reconheceu administrativamente, desde 2008, o direito da autora à gratificação de representação de 100% sobre sua remuneração, corrigindo a base de cálculo a partir de janeiro de 2008;

Apesar do reconhecimento, a Administração recusou-se a pagar os valores retroativos (referentes ao período de 2003 a 2007), sob a justificativa exclusiva de ausência de dotação orçamentária, e
não por prescrição
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A parte autora ajuizou a presente ação em 17/01/2011, antes mesmo da última decisão administrativa (de 03/06/2011), o que demonstra diligência e impede o reconhecimento da prescrição;

O reconhecimento administrativo do direito interrompe o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência dominante;

A pretensão da parte autora não está fulminada pelo decurso de tempo, pois a causa de pedir remonta ao ano de 2008, marco inicial da interrupção.

Sustenta ainda que:

A decisão monocrática expressamente considerou a questão da prescrição ao determinar o pagamento apenas das parcelas “retroativas e não prescritas relativas ao ano de 2003 a dezembro de 2007”, o que denota a análise do tema pelo relator;

A insistência do Estado do Pará em repetir os mesmos argumentos rejeitados anteriormente, inclusive nos embargos de declaração, configura litigância protelatória, contrariando os princípios da boa-fé, lealdade e cooperação processual (CPC, arts. 5º e 77).

Por fim, requer que:

Seja negado provimento ao agravo interno (ID 27173843), com a consequente manutenção da decisão agravada (ID 25203350);

Seja rejeitada em definitivo a alegação de prescrição, reconhecendo-se que os valores referentes ao período de 2003 a 2007 não estão prescritos;

Seja aplicada multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, diante da reiteração de argumentos já superados;

Seja determinado o retorno dos autos à origem para execução imediata do julgado, com o pagamento das diferenças salariais devidas à autora.

Foi certificado nos autos a tempestividade do recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará – Id. 30018448.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, porém entendo não comportar provimento. Explico.:

Da ausência de análise do mérito na via administrativa. Da inexistência de deferimento expresso das diferenças retroativas.

Não merece guarida a alegação recursal do ESTADO DO PARÁ quanto à ausência de análise do mérito na via administrativa e à inexistência de deferimento expresso das diferenças retroativas postuladas, porquanto divorciada do conjunto probatório constante nos autos e em dissonância com a realidade fática validamente documentada.

Consoante se extrai dos documentos acostados aos autos, especialmente os
IDs 12388821, 12388822 e 12388846
, a autora, ora agravada, formulou pedido administrativo em 2009, pleiteando expressamente o pagamento retroativo da gratificação de representação no percentual de 100% sobre sua remuneração, atinente ao período compreendido entre os anos de 2003 e 2007.

Porém a servidora requerente não logrou êxito em seu pleito em virtude da alegação pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, de que haveria impossibilidade por razão orçamentária – Id. 12388822 – pág.1-3. Vejamos:

“(...) Proc. 2009001040423/2008001003731 Interessado: MARIA IVETE DOS SANTOS PANTOJA Assunto: Pedido de levantamento de valores e pagamento retroativo

Trata o presente expediente de
solicitação de levantamento de valores decorrentes da retificação da base de cálculo do adicional de incorporada, requerido pela servidora MARIA IVETE DOS SANTOS PANTOJA, a fim de perceber o pagamento retroativo da gratificação de incorporada.

Regularmente instruídos os autos, seguiram-se Assessoria Jurídico Administrativa e à Secretaria Geral de Gestão, às fls.05/07,
que se manifestaram pelo indeferimento do pedido, considerando a dotação orçamentária deste Poder
.

É o breve relatório.

Decido.

No de que concerne ao pagamento retroativo adicional de incorporada, cumpre observar que, através informação verbal prestada pelo setor de pagamento deste Poder, existem aproximadamente 111 (cento e onze) processos administrativos que versam sobre o mesmo objeto e valores equivalentes ao pleiteado no presente feito, quais quando analisados conjuntamente, totalizarão montante acima de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões reais).

Esta quantia, se deferida administrativamente, inviabilizará sobremaneira a realização dos objetivos traçados para esta gestão (biênio 2009/2011), influenciando, ainda, negativamente no equilíbrio orçamentário-financeiro por ausência de previsão legal específica na Lei Orçamentária Anual.

Ademais, verifica-se que o pedido de elaboração planilha de valores para efeito de cobrança judicial pode ser satisfeito de forma particular, pela própria requerente, através de seus contracheques ou mediante cálculo elaborado por profissional no ramo.

Assim, considerando que no embate entre o interesse público e o particular há sempre de prevalecer o primeiro, considerado um dos pilares de sustentação do Direito Administrativo, não vislumbro qualquer possibilidade de deferir o presente pedido pela via eleita.

Ante o exposto, INDEFIRO o presente pedido.

Ao Departamento de Gestão de Pessoas para as providências cabíveis; Belém, 24 de junho de 2010.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES - Presidente do TJE/PA (...)”

Tal circunstância, por si só, afasta qualquer alegação de ausência de enfrentamento do mérito na instância administrativa.

Nota-se que o indeferimento administrativo das verbas retroativas não se deu por ausência de direito ou por dúvida sobre o enquadramento legal da vantagem, mas tão somente sob a justificativa de ausência de dotação orçamentária — fundamento de índole exclusivamente financeira e que não descaracteriza o reconhecimento jurídico-administrativo do direito pleiteado. Dessa forma, a negativa não se reveste de conteúdo jurídico impeditivo do direito material, mas sim de limitação operacional de execução orçamentária, o que transfere ao Poder Judiciário a obrigação de suprir a mora estatal no cumprimento da obrigação reconhecida.

Portanto, a tese de que não teria havido deferimento expresso carece de substância fática e jurídica. O reconhecimento do direito à base de cálculo integral da gratificação constitui ato inequívoco de aceitação parcial do pedido administrativo. E, uma vez estabelecida a origem do direito na via administrativa,
torna-se incabível a alegação de ausência de análise do mérito
. Ademais, é juridicamente despiciendo que o ato administrativo contenha comando expresso de pagamento retroativo para que tal pretensão seja exigível judicialmente, bastando o reconhecimento do direito material à vantagem pleiteada, o que efetivamente ocorreu.

A decisão judicial agravada, ao determinar o pagamento das diferenças salariais retroativas de 2003 a 2007, expressamente delimitou o alcance temporal da condenação com base nos elementos constantes dos autos e na existência de reconhecimento administrativo pretérito, reputando legítima a pretensão da autora no tocante ao período anterior a 2008,
excetuadas apenas as parcelas eventualmente alcançadas pela prescrição quinquenal. Vejamos:

“(...) A Apelante já teve reconhecido o direito à incorporação do adicional decorrente do exercício de cargo em comissão e já foi retificado o cálculo da referida parcela a partir de janeiro de 2008, incidindo o adicional sobre a totalidade da remuneração do cargo. Entendo que a Apelante possua, portanto, o direito à diferença dos valores pagos a título de adicional de representação, excluído evidentemente o período alcançado pela prescrição, isto é, cinco anos anteriores ao ajuizamento da respectiva ação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão apelada determinando que o Estado do Pará realize o pagamento das diferenças salariais devidas, retroativa
e não prescritas
relativas ao ano de 2003 a dezembro de 2007, de 100% sobre o valor da remuneração da Apelante. (...)”

Rejeita-se, portanto, a argumentação do Estado de que o pedido de diferenças retroativas não teria sido objeto de deferimento administrativo, uma vez que houve, sim,
manifestação favorável quanto ao mérito da pretensão, com obstáculo meramente orçamentário ao seu adimplemento
. A ausência de execução voluntária pela Administração não desnatura o reconhecimento tácito do direito e tampouco impede sua exigibilidade judicial.

Desse modo, considerando que a parte agravada já obteve, no âmbito da Administração Pública, o reconhecimento formal do direito à incorporação do adicional de representação, decorrente do exercício de cargo em comissão, sendo inclusive promovida, a partir de janeiro de 2008, a devida retificação na base de cálculo da mencionada parcela remuneratória, que passou a incidir sobre a integralidade da remuneração percebida no cargo efetivo — composta por vencimento básico, adicional de titulação e adicional por tempo de serviço.

Diante desse contexto, é forçoso reconhecer que a parte recorrente faz jus à percepção das diferenças salariais correspondentes ao período anterior à mencionada retificação,
compreendidas entre os anos de 2003 e 2007, observado, contudo, o limite temporal imposto pela prescrição quinquenal, nos moldes do que dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
. Assim, devem ser excluídas da condenação apenas aquelas parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da presente demanda judicial, preservando-se, portanto, o direito às diferenças relativas ao período não alcançado pela prescrição.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida na íntegra a decisão monocrática de Id. 20328705.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/10/2025